Tribunal: TJSP
Processo: 2150772-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de Boituva contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo rejeitou a impugnação da Fazenda Municipal, ora agravante, e, por conseguinte, homologou o laudo retificador apresentado pela executada, fixando o valor da condenação em R$ 31.479,60

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de Boituva contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo rejeitou a impugnação da Fazenda Municipal, ora agravante, e, por conseguinte, homologou o laudo retificador apresentado pela executada, fixando o valor da condenação em R$ 31.479,60 (atualização até abril de 2021). Em razão da sucumbência pela rejeição da impugnação, condenou a executada ao pagamento de honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor da diferença entre o valor apresentado na impugnação e o valor homologado. 2. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes vinculantes do Egrégio STJ (julgamento do REsp no 1.134.186/RS, Tema no 408 "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença") e súmula n. 519/STJ. Decisão agravada, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido.